Tribunal: TJDFT
Processo: 0727697-37.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
Reconhecimento e dissolução de união estável. Alimentos para ex-companheira. Incapacidade permanente para o trabalho ou inviabilidade de reinserção no mercado de trabalho não comprovadas: alimentos transitórios pelo prazo de dois anos. Manutenção no plano de saúde do ex-companheiro indeferida: ausência de fundamento jurídico.